Tribunal: TJBA
Processo: 8006197-90.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006197-90.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: GUILHERMINA MANZONI BRECCI

Advogado(s)
:
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. RECUSA TÁCITA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO VIA SISBAJUD E MULTA DIÁRIA. VALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de urgência em clínica não credenciada, afastou a incidência de cláusula de coparticipação após o 30º dia de internação, manteve a multa diária fixada por descumprimento da tutela de urgência e autorizou o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir a continuidade do tratamento. A beneficiária foi diagnosticada com transtornos mentais graves, com indicação médica de internação imediata e prolongada. A operadora não apresentou alternativa viável na rede credenciada e alegou validade de cláusula contratual prevendo coparticipação após o 30º dia de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de negativa formal de cobertura pela operadora; (ii) definir a obrigatoriedade de custeio integral da internação psiquiátrica, inclusive em clínica não credenciada; e (iii) analisar a validade da cláusula de coparticipação contratual e a legalidade da multa cominatória e do bloqueio via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de negativa formal não afasta o interesse de agir, pois a recusa tácita — configurada pela inércia da operadora diante de notificação extrajudicial em contexto de urgência — representa resistência à pretensão e legitima o acionamento do Judiciário.

A situação clínica da beneficiária, caracterizada por transtorno bipolar grave e dependência química, com risco à integridade física e impossibilidade de tratamento ambulatorial, enquadra-se como emergência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, impondo a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

A operadora não comprovou a existência de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento indicado na localidade da beneficiária, tampouco apresentou solução concreta no prazo necessário, descumprindo a regulamentação da ANS (RN nº 259/2011 e RN nº 566/2022), o que impõe o dever de custeio integral do tratamento em clínica não credenciada.

A cláusula de coparticipação somente é válida se houver prova de que foi expressamente ajustada e previamente informada ao consumidor, o que não ocorreu no caso, sendo inaplicável à internação da beneficiária; a mera juntada de contrato padrão sem comprovação de ciência inequívoca é insuficiente para gerar obrigações.

Ainda que válida em tese (Tema 1032/STJ), a cláusula de coparticipação exige interpretação restritiva e aplicação condicionada à existência de internações prévias no mesmo ano, o que não se verifica no caso concreto, em que a internação anterior ocorreu em ano diverso.

A multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência, já modulada em sede de agravo e transitada em julgado, permanece válida, bem como o bloqueio de valores via SISBAJUD, ambos instrumentos legítimos e proporcionais para assegurar a efetividade da obrigação de fazer e a continuidade do tratamento psiquiátrico.

A sentença encontra-se em conformidade com a legislação vigente, os deveres contratuais e a jurisprudência dominante, inclusive quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa tácita de cobertura, caracterizada pela inércia da operadora em situações de urgência, configura resistência à pretensão e legitima o interesse de agir do beneficiário.

O plano de saúde tem obrigação de custear integralmente internações psiquiátricas de urgência quando não demonstrar alternativa viável e imediata na rede credenciada.

Cláusula de coparticipação só é válida se previamente informada e aceita pelo consumidor, não podendo ser aplicada em caso de ausência de ciência inequívoca.

A multa cominatória e o bloqueio judicial de valores são legítimos para assegurar a efetividade de decisão que determina custeio de tratamento de saúde urgente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC/2015, arts. 85, § 11, 373, II, e 536, § 1º; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.511.640/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1757594/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1760077/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1032; TJBA, AI 80170996520198050000, Rel. Des. Cármem Lúcia S. Pinheiro, j. 26.11.2019; TJBA, AI 8035653-14.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário P. da S. Calixto, j. 20.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº.
8006197-90.2025.8.05.0146
, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca De Salvador, em que é Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e Apelada
GUILHERMINA MANZONI BRECCI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA